Tribunal: TJPA
Processo: 0812182-81.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10229 - Remoção
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812182-81.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: RONALDO GOMES DO NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO EM ESTÁGIO PROBATÓRIO. REMOÇÃO EX OFFICIO. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. PREVALÊNCIA DO INTERESSE PÚBLICO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por servidor público contra decisão monocrática que deu provimento a agravo de instrumento manejado pelo Estado do Pará, revertendo liminar concedida no Mandado de Segurança nº 0830218-44.2024.8.14.0301, a qual suspendia os efeitos de sua remoção da Unidade de Custódia e Reinserção de Mocajuba para a Escola de Administração Penitenciária, em Belém/PA. O agravante alegou ilegalidade da remoção por estar em estágio probatório e violação aos princípios da legalidade, proteção à família e continuidade do serviço público. O Estado sustentou a legalidade do ato administrativo e a ausência de direito líquido e certo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é competente o juízo de primeiro grau para processar e julgar o mandado de segurança impetrado contra ato de remoção exarado por autoridade administrativa estadual; (ii) estabelecer se é legal o ato administrativo que remove servidor público em estágio probatório por interesse da Administração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Afastada a preliminar de incompetência do juízo de origem, com base no art. 6º, § 3º da Lei nº 12.016/2009 e na Teoria da Encampação, dado que o ato impugnado foi praticado por autoridade hierarquicamente subordinada, legitimando a tramitação no juízo de primeiro grau.

4.

O § 3º do art. 39 da Constituição Federal não assegura inamovibilidade a servidores públicos, inclusive os em estágio probatório, inexistindo direito subjetivo à manutenção da lotação de origem.

5.

O ato de remoção configura medida discricionária da Administração Pública, fundada na conveniência e oportunidade administrativa, sendo vedado ao Judiciário substituir tal juízo técnico, limitando-se ao controle de legalidade.

6.

A remoção do agravante foi motivada por interesse administrativo legítimo, especialmente para fins de capacitação e avaliação funcional, vinculando-se à gestão estratégica de pessoal da segurança pública.

7.

A jurisprudência majoritária reconhece a legitimidade de remoções ex officio quando motivadas e realizadas em consonância com o interesse público.

8.

Constatada contradição na conduta do agravante, que anteriormente requereu remoção durante o estágio probatório, inviabilizando o acolhimento de pretensão incompatível com tal histórico funcional, à luz dos princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao comportamento contraditório (nemo potest venire contra factum proprium).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

É competente o juízo de primeiro grau para julgar mandado de segurança contra ato administrativo de remoção praticado por autoridade delegada.

2.

A remoção de servidor público em estágio probatório, quando motivada e realizada no interesse da Administração, constitui ato discricionário legítimo, insuscetível de revisão pelo Poder Judiciário fora dos limites do controle de legalidade.

3.

A conduta contraditória do servidor, que anteriormente requereu remoção sob as mesmas condições funcionais, obsta a concessão de tutela mandamental por ofensa à boa-fé e à confiança legítima.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, II, e 226; art. 39, § 3º. Lei nº 12.016/2009, art. 6º, § 3º. Constituição do Estado do Pará, art. 161, I, “c”.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, Remessa Necessária-Cv nº 10280180049601001, Rel. Leite Praça, j. 10.06.2021; TJ-PR, REEX nº 1464172-4, Rel. Nilson Mizuta, j. 16.02.2016.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo interno em Agravo de Instrumento (ID 21606193), interposto por
Ronaldo Gomes do Nascimento
contra a decisão monocrática ID 21274746, que deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelo Estado do Pará, revertendo liminar anteriormente concedida no Mandado de Segurança nº 0830218-44.2024.8.14.0301, a qual suspendera os efeitos do ato de remoção do servidor agravante.

Na origem, o mandado de segurança foi ajuizado por Ronaldo Gomes do Nascimento com o fito de anular ato administrativo que determinou sua remoção da Unidade de Custódia e Reinserção de Mocajuba para a Escola de Administração Penitenciária (EAP), em Belém/PA, sustentando ilegalidade por estar em estágio probatório, além de alegar violação aos princípios da legalidade, proteção à família e à continuidade do serviço público.

O Juízo
A Quo
deferiu a liminar para suspender os efeitos da remoção, determinando a manutenção da lotação do impetrante em Mocajuba.

O Estado do Pará, inconformado, interpôs Agravo de Instrumento sustentando, em preliminar, a incompetência do juízo de origem por se tratar de ato do Secretário de Administração Penitenciária, além da ausência de requisitos para a concessão da liminar, argumentando também que a remoção configura ato discricionário da Administração Pública, com motivação adequada e dentro dos parâmetros legais, inclusive quanto à legalidade de remoção de servidor em estágio probatório.

Na Decisão ID 21274746, ora vergastada, dei provimento ao recurso, assentando a ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência e a prevalência do interesse público sobre o particular, concluindo que a remoção foi suficientemente motivada, tratando-se de ato discricionário, vinculado à conveniência e oportunidade da Administração Pública.

Irresignado, o agravante interpôs o presente recurso de Agravo Interno (ID 21606193), argumentando que a decisão monocrática violou o princípio da legalidade (art. 5º, II da CF), pois a remoção teria ocorrido sem o devido processo legal e sem motivação idônea, especialmente no contexto de estágio probatório.

Aduz, ainda, que a decisão ignorou a colisão de princípios constitucionais e não ponderou adequadamente o princípio da unidade familiar previsto no art. 226 da CF. Requereu a reforma da decisão monocrática e o restabelecimento da liminar.

Por essas razões, requer o conhecimento e provimento do Agravo Interno, com a reforma da decisão monocrática para restabelecer os efeitos da decisão liminar originária, mantendo-se sua lotação na unidade de origem.

Por sua vez, o Estado do Pará apresentou Contrarrazões ao Agravo Interno (ID 23183509), novamente alegando, preliminarmente, a incompetência do Juízo
A Quo
para julgar o
Mandamus
e, no mérito, defende a manutenção da decisão recorrida.

É o essencial a relatar. Passo ao voto.

VOTO

Tempestivo e processualmente viável, conheço o presente recurso de Agravo Interno.

Inicialmente, rejeito a preliminar de incompetência absoluta do juízo de primeiro grau, suscitada nas contrarrazões apresentadas pelo Estado do Pará.

Conforme dispõe o art. 6º, § 3º da Lei nº 12.016/2009, a autoridade coatora deve ser aquela que detém competência para praticar ou ordenar a prática do ato impugnado.

No presente caso, ainda que se argumente que o Secretário de Estado seria a autoridade superior, o ato de remoção foi materializado por instância subordinada, conforme se verifica no Ofício Interno nº 2114/2024/CRH/DGP/SEAP, tendo sido subscrito pelo Diretor de Gestão de Pessoas da SEAD, o que legitima, à luz da jurisprudência consolidada e da Teoria da Encampação, a tramitação do mandado de segurança perante o juízo de primeiro grau.

Assim, afasta-se a aplicação da competência originária deste Tribunal de Justiça nos moldes do art. 161, I, "c" da Constituição Estadual.

Preliminar Rejeitada.

Passo a analisar o mérito.

Em que pesem os argumentos expendidos no agravo interno, resta evidenciado das razões recursais que o agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, vejamos:

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da legalidade do ato administrativo que removeu o servidor público em estágio probatório de sua lotação originária, em Mocajuba, para a Escola de Administração Penitenciária em Belém.

Conforme bem assentado na decisão recorrida, o §3º do artigo 39 da Constituição Federal de 1988 não confere inamovibilidade a qualquer servidor público, não havendo, pois, fundamento constitucional que ampare a tese de que o impetrante teria direito subjetivo à manutenção de sua lotação originária, especialmente quando se trata de remoção determinada no interesse da Administração. Assim, se afasta, de plano, qualquer alegação de ilegalidade do ato administrativo com base nesse fundamento.

Outrossim, o controle jurisdicional de atos administrativos se limita aos aspectos de legalidade e legitimidade, sendo vedado ao Judiciário adentrar no mérito administrativo, que envolve apreciações atinentes à conveniência, oportunidade, eficiência e justiça do ato praticado, sob pena de substituição indevida da função administrativa por pronunciamento jurisdicional de natureza imprópria.

Sendo o mérito administrativo matéria vinculada à discricionariedade da Administração Pública e fundada em elementos técnicos ou em razões de conveniência, escapa ao escopo de apreciação judicial, cuja competência restringe-se ao exame da compatibilidade do ato com o ordenamento jurídico vigente e os princípios gerais do direito.

No caso em apreço, a remoção do agravante está respaldada por justificativa técnica que aponta a necessidade de sua lotação na Escola de Administração Penitenciária (EAP), para fins de capacitação e avaliação funcional, o que se insere no âmbito da discricionariedade administrativa e da gestão de pessoal.

Destarte, ainda que em juízo de cognição sumária, não se vislumbra nos autos nada que possa infirmar a presunção de legitimidade do ato administrativo de remoção, sobretudo considerando que a medida envolve questões sensíveis relativas à segurança pública, área que demanda atuação estratégica e célere por parte da Administração.

Nesse sentido tem se manifestado a jurisprudência pátria em casos semelhantes:

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDOR PÚBLICO - ALTERAÇÃO DE LOCAL DE DESEMPENHO DA FUNÇÃO DE OFÍCIO - POSSIBILIDADE - DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA - CONTROLE DE LEGALIDADE PELO PODER JUDICIÁRIO - CABIMENTO - REMANEJAMENTO JUSTIFICADO PARA ATENDER NECESSIDADE DO SERVIÇO - ATO ADMINISTRATIVO MOTIVADO - CONDUTA LEGÍTIMA DA ADMINISTRAÇÃO - SEGURANÇA DENEGADA. A Lei Federal nº 12.016/2009 prevê a via mandamental como meio de proteção contra ato ilegal de autoridade que importe ameaça de lesão ou lesão efetiva a direito líquido e certo de pessoas físicas e jurídicas, não amparado por habeas corpus e habeas data. A jurisprudência pátria é pacífica em afirmar que o servidor público não possui garantia de inamovibilidade, podendo a Administração Pública, por ato discricionário, proceder à remoção e mudança de lotação de ofício, desde que de forma motivada e que o ato atinja a finalidade almejada pelo interesse público . O ato de remanejar o servidor público para exercício da função em outro órgão constitui ato discricionário da Administração Pública, impassível de modificação judicial quando acompanhado da devida motivação, amparado nos princípios da supremacia do interesse público, da oportunidade e da conveniência, e com observância dos parâmetros de legalidade.

(TJ-MG - Remessa Necessária-Cv: 10280180049601001 Guanhães, Relator.: Leite Praça, Data de Julgamento: 10/06/2021, Câmaras Cíveis / 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/06/2021)

DECISÃO: ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso interposto por VALMIR ROSA DOS SANTOS e manter a r. EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO.MANDADO DE SEGURANÇA. REMOÇÃO DE POLICIAL MILITAR . INTERESSE DO SERVIÇO.CUMPRIMENTO DAS DISPOSIÇÕES LEGAIS QUE REGEM A MOVIMENTAÇÃO DO POLICIAL MILITAR.PRESENÇA DE JUSTIFICAÇÃO E MOTIVAÇÃO.INEXISTÊNCIA DE DIREITO À INAMOVIBILIDADE DO SERVIDOR PÚBLICO . LEGALIDADE DO ATO.INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA CONCESSÃO DA SEGURANÇA.APELAÇÃO NÃO PROVIDA.SENTENÇA MANTIDA EM REEXAME NECESSÁRIO . (TJPR - 5ª C.Cível - ACR - 1464172-4 - Curitiba - Rel.: Nilson Mizuta - Unânime - - J. 16 .02.2016)

(TJ-PR - REEX: 14641724 PR 1464172-4 (Acórdão), Relator.: Nilson Mizuta, Data de Julgamento: 16/02/2016, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1749 29/02/2016)

Ademais, conforme reconhecido na decisão agravada, revela-se contraditória a postura do agravado, que anteriormente fora removido a pedido durante o estágio probatório, e que, agora, pretende obstar a remoção de ofício sob a mesma condição funcional, incorrendo em comportamento incoerente, vedado pelo ordenamento jurídico nacional à luz dos princípios da boa-fé objetiva, da proteção à confiança legítima e da vedação ao comportamento contraditório (nemo potest venire contra factum proprium).

Assim, não restando demonstrada a ilegalidade do ato impugnado, tampouco configurada violação a direito líquido e certo do agravado, não se mostram atendidos os requisitos autorizadores da medida liminar em sede de mandado de segurança.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO a este agravo interno.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 15/07/2025